Tribunal: TJPA
Processo: 0808139-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808139-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0808139-04.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801881-95.2023.8.14.0037

PACIENTE: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB PA15070-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA ORIXIMINÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II DO CP E ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 12.850/2013. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I.

Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos imputados (tentativa de homicídio e organização criminosa) e da necessidade de garantia da ordem pública.

II.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na potencialidade de reiteração delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pelos registros criminais do paciente, conforme pacífico entendimento do STJ e súmula nº 08/TJPA.

III.

Não configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, considerando a complexidade do feito, que envolve múltiplos denunciados e a necessidade de inquirição de diversas testemunhas, além dos esforços do juízo de origem para assegurar a celeridade processual.

IV.

A ausência de revisão automática da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da prisão, conforme entendimento do STF (ADI 6581/DF e ADI 6582/DF).

V.

Ordem conhecida e denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM nº.:

0808139-04.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801881-95.2023.8.14.0037

PACIENTE: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB PA15070-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA ORIXIMINÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Augusto Andrade Sarubbi, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº.: 15.070, em favor de
GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA
contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA.

Na inicial, o impetrante sustenta que o paciente foi preso no dia 12/10/2023, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora, a qual acatou a representação da autoridade policial, com base em um depoimento isolado de um também indiciado, Alessandro Pereira Farias, acusado de fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho, conforme representação e decisão em anexo (id 100962521 e id 102295981).

Pontua que, em audiência de custódia realizada no dia 14 de outubro de 2023, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão, o que foi deferido pelo Juízo coator (id 102375693).

Registra que a denúncia foi oferecida em 15/10/2023 (id 102386534), sendo recebida em 28/10/2023 (id 102909159) e que, posteriormente, o paciente foi citado e apresentou resposta escrita com pedido de revogação da prisão preventiva em 29/11/2023 (id 105187707).

Consigna que, novamente, no dia 27/03/2024, a defesa reiterou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 112108330).

Argumenta, então, que a autoridade coatora nunca revisou a necessidade da prisão do paciente, conforme o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, e que o coacto já se encontra preso há 216 (duzentos e dezesseis) dias sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta, além do excesso de prazo, a não revisão da necessidade da prisão e a ilegalidade da decisão que decretou a cautelar máxima de liberdade por ausência de fundamentos idôneos.

Aduz, em reforço, que a prisão preventiva constitui coação ilegal, pois o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade e os fundamentos utilizados não encontram respaldo no Código de Processo Penal.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela antecipação de tutela, a fim de que seja concedida a liberdade provisória, ou sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a ratificação da liminar eventualmente acolhida para revogar, em definitivo, a prisão preventiva.

Juntou documentos (id 19591503 – 19591666).

Decisão acolhendo, em parte, o pedido liminar, apenas no sentido de ordenar que o Juízo a quo promovesse a revisão da prisão provisória (id

19712199).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

19766619 – 19766620).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id

19988161).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A presente impetração preenche todas as condições legais para o seu conhecimento, razão pela qual passo ao exame do mérito.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que a prisão cautelar do paciente se mostrou ilegal por conta da ausência dos requisitos autorizadores, o que acarreta total inobservância ao princípio constitucional da presunção da inocência, além da inobservância dos requisitos que autorizam a prisão cautelar por parte do magistrado, e também excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, pois o paciente já está preso há 216 (duzentos e dezesseis) dias sem que tenha sido encerrada a fase de formação da culpa.

Especificamente quanto aos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão cautelar, a meu ver, encontram-se eles presentes de forma concreta e inconteste, tudo em conformidade com exigência prevista no art. 312 do CPP, estando o decreto prisional calcado em evidências robustas coletadas nos autos originários que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, especialmente os elementos de informação que apontam para o cometimento dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP) e de organização criminosa (artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013).

Além disso, a custódia cautelar do paciente está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, potencialidade de reiteração criminosa, haja vista que o coacto ostenta diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, conforme aduziu o magistrado em suas informações.

Tais circunstâncias justificam a constrição cautelar, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de inexistir constrangimento ilegal quando a segregação é pautada no
modus operandi
do crime, que denotou periculosidade por parte dos agentes, conforme explicitado na decisão decretando a prisão preventiva[1]
.

Acrescento, ainda conforme jurisprudência do STJ e entendimento sumulado por este Tribunal (súmula nº.:08/TJPA[2]
) que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos[3]
.

No remédio em tela, o impetrante também alega o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, em razão do excesso de prazo.

No entanto, verifico que tal alegação não merece

Como é sabido, segundo o STJ[4]
, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso analisar circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito.

Desde a origem, não se vislumbra manifesta desídia por parte juízo indicado como coator em descumprir com o dever de dar celeridade ao processo, o qual, registro, apura a ocorrência de crimes de tentativa de homicídio e organização criminosa, com o envolvimento de 07 (sete) denunciados e a necessidade de inquirição de 05 (cinco) testemunhas, sem falar nos diversos peticionamentos ocorridos e pendentes de análise e decisão do julgador, circunstâncias estas que, consideradas em conjunto, afastam, a meu ver, a hipótese de constrangimento ilegal arguida na inicial.

Ademais, cumpre mencionar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADI 6581/DF e ADI 6582/DF[5]
, ocorrido em 8/3/2022, no sentido de que a inobservância do prazo de 90 dias do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva. Nesse julgamento, foi firmado o entendimento de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória.

Desta feita, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos, motivo pelo qual deve ser rechaçado o alegado excesso de prazo.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo a impetração de argumentos plausíveis.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos cito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTORSÃO. AMEAÇA DE MORTE À VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido (STJ - RCD no HC: 792992 RS 2022/0403811-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

2
Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

3
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 808686 SP 2023/0082152-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

4
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍCIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada da agravante, visto que o crime em análise foi praticado premeditadamente, com o emprego de arma de fogo e por motivo torpe. Além disso, ressaltou o Magistrado singular a posição de liderança ocupada pela ré na organização criminosa. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. A decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante.Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso, as peculiaridades do caso demonstraram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus com representantes distintos, a necessidade de realização de inúmeras diligências e a expedição de cartas precatórias. No momento, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para 29 de março de 2023.7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 771854 ES 2022/0295737-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

5
CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022).

Belém, 29/08/2024